Tribunal: TJDFT
Processo: 0738328-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.008514-1 DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado possa sofrer caso a sentença exequenda seja reformada, conforme prevê o art. 520 do CPC. 1.1. Há que se garantir que as partes possam retornar ao estado anterior caso a sentença objeto de cumprimento seja modificada ou mesmo anulada.
2. O parágrafo único do art. 521 do CPC, prescreve que a caução deve ser mantida quando o levantamento do depósito em dinheiro implicar risco considerável para o executado, ou seja, há um comando que determina a exigência de caução se verificado risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
3. In casu, o levantamento da quantia pretendida revela manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, sendo difícil o caminho da reversibilidade dos efeitos desta concessão. 3.1. Desse modo, a pretensão de levantamento da quantia, sem o oferecimento de caução idônena, mostra-se temerária.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.